Tribunal: TJDFT
Processo: 0707031-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. COMUNICAÇÃO DO LEILÃO. LEI N. 9.514/97. PROCEDIMENTO OBSERVADO. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO LEGAL. INOPONIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores (ora agravantes) consistente na anulação da consolidação do imóvel em nome do credor fiduciário (ora agravado), e na suspensão do leilão do referido bem, objeto do contrato de financiamento firmado entre as partes.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Em análise aos documentos que instruem o feito de referência, observa-se ter havido notificação extrajudicial para purgação da mora, nos termos do art. 26, §§ 1o e 7o, da Lei n. 9.514/97. Assim, ausente quitação do débito pelo devedor fiduciante, faz jus o credor fiduciário à consolidação da propriedade do bem imóvel objeto do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. Precedentes deste e. TJDFT.
4. Ademais, não se observa a existência de ilegalidade no procedimento adotado para comunicação sobre a alienação do bem em leilão público, porquanto os devedores/agravantes foram informados a respeito dos horários e locais de realização dos leilões não só por meio eletrônico, mas, também, por intermédio de carta com aviso de recebimento, entregue no endereço constante no contrato de financiamento, em consonância, portanto, com o disposto no art. 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/97.
5. Ausente demonstração, nesse juízo de cognição sumário, de malferimento do procedimento adotado para consolidação da propriedade do bem imóvel e consequente alienação em leilão público, não se revela presente a probabilidade do direito do autor hábil a ensejar o deferimento da medida liminar pleiteada.
6. Do mesmo modo, não está satisfeito o pressuposto do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois eventual reconhecimento de ilegalidade no procedimento poderá ser objeto de futura reparação. Logo, possível aguardar a competente dilação probatória e o julgamento do mérito da demanda na origem.
7. Nota-se, ainda, ser incabível recorrer à proteção legal do bem de família na espécie, diante da autorização legal para constrição do bem em caso de ação movida pelo titular do crédito decorrente do financiamento para aquisição do imóvel, como na hipótese, nos termos do art. 3o, II, da Lei n. 8.009/90.
8. Ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há que se falar em reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.
9. Recurso conhecido e desprovido.